Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701147-90.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS RECORRIDO: LR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DIFERENÇA DOS DESCONTOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO POSTERIORMENTE DECLARADA NULA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPRA DA UNIDADE COMERCIAL EM DATA POSTERIOR AOS FATOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A anulação da convenção de condomínio que estabeleceu desconto a apenas um grupo de condôminos torna exigível, em regra, o pagamento da diferença da taxa condominial não recolhida, pois atos nulos não podem gerar efeitos, diante da ausência dos seus requisitos de validade, conforme inteligência do art. 104 do Código Civil. 2. Entretanto, a requerida/apelada não integra o rol dos condôminos agraciados à época com o desconto estabelecido na referida Convenção de Condomínio de 2014, pois somente adquiriu a unidade comercial em 25/5/2018, conforme escritura pública de compra e venda. 3. Desse modo, a sentença que declarou a nulidade da convenção condominial, embora tenha efeitos ex tunc, não pode atingir a esfera jurídica da requerida/apelada, pois é terceiro de boa-fé, devendo ser observado o limite subjetivo da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.345 do Código Civil e 506 da Lei Adjetiva Civil, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de não ser o recorrido responsável pelo pagamento da taxa condominial não recolhida por se tratar de terceiro de boa-fé, em virtude da natureza propter rem do recolhimento do condomínio; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, asseverando que a turma julgadora teria aplicado a multa protelatória indevidamente, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com o propósito de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 1.345 do Código Civil, 506 e 1.026, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...não pode a requerida/apelada ser responsabilizada pelas consequências financeiras de um ato para o qual não deu causa, nem concorreu e tampouco se beneficiou, sobretudo quando a planilha contempla todos os descontos aplicados, desde 2014” (ID Num. 24524910 - Pág. 8 e 9) e que “Evidencia-se, desse modo, a natureza protelatória do recurso a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID Num. 26343029 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017